Tribunal: TCU
Processo: 043.501/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de admissão emitido no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo contra o Acórdão 1646/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de admissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1646/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. considerar legal o ato de admissão de interesse do Sr. Jahyr Goncalves Neto, determinando-se o registro correspondente.